Tribunal: TJDFT
Processo: 0724400-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724400-36.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DOMINGOS ESPINDOLA BARROS - ME, DOMINGOS ESPINDOLA BARROS, SILVANA MARIA BATISTA BEZERRA BARROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 95749941 do processo n. 0000161-15.2012.8.07.0003) que, nos autos da ação de execução ajuizada contra Domingos Espíndola Barros - ME, Domingos Espíndola Barros e Silvana Maria Batista Bezerra Barros, indeferiu a reiteração de pesquisa de ativos financeiros via sistema Sisbajud/BacenJud. Em suas razões recursais (ID 27702933), sustenta que o entendimento do magistrado não condiz com o disposto no art. 854 do CPC, que trouxe inovações que visam dar maior efetividade à execução, sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, bem como o art. 438 do citado diploma legal. Diz que o sistema Sisbajud possui abrangência muito maior que o sistema Bacenjud, visto que aquele incluiu novas sociedades, como as sociedades de crédito direto ou sociedades de empréstimo entre pessoas, estas denominadas Fintechs, bancos exclusivamente digitais, bem como novas operações financeiras, como títulos de renda fixa e ações, os quais não eram objeto do extinto sistema Bacenjud. Afirma que o sistema Sisbajud, por promover pesquisa diversa e mais eficaz que o sistema Bacenjud, sendo desnecessária a comprovação de alteração da situação econômica dos agravados. Assevera que seu pleito está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e que não possui os óbices previstos nos incisos III e IV do artigo 932 do CPC. Aduz desconhecer bens de propriedade dos agravados e correr o risco de ter o feito executivo extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de ser determinada a consulta de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 27702934). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, ao ID 95489249 do processo de referência, o exequente, ora agravante apresenta petição requerendo a realização de nova pesquisa via sistema BACENJUD/SISBAJUD em nome dos executados para a localização de ativos financeiros na conta bancária destes ao argumento de que teria havido o transcurso de lapso temporal superior a um ano da última pesquisa. O ilustre magistrado Itamar Dias Noronha Filho indeferiu o pedido nos seguintes termos: Nada tenho a prover quanto ao pedido, porquanto, estando o processo suspenso pela ausência de bens passíveis de penhora, o retorno à marcha processual depende da indicação concreta de um bem, não sendo aceitas consultas genéricas de bens. É o que se depreende do art. 921, §§1o a 3o, do CPC. Autorizar a busca de bens, de forma genérica, como pretende o credor, representa atribuir caráter meramente figurativo à suspensão do processo, o que, de certo, não foi a intenção do legislador. Dessa forma, retornem-se os autos ao arquivo. Irresignado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento alegando, em síntese, que o sistema Sisbajud possui abrangência muito maior que o sistema Bacenjud, visto que aquele incluiu novas sociedades e novas operações financeiras que não eram objeto do extinto sistema Bacenjud, e que, por promover pesquisa diversa e mais eficaz que o sistema Bacenjud, seria desnecessária a comprovação de alteração da situação econômica dos agravados. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a execução teve início em 9/1/2012 (ID 36545660 do processo de referência) e que foram realizadas diversas diligências no sentido de encontrar o endereço (IDs 36545700, p. 4/7 e 36545702, p. 1/2 do processo de referência – Bacenjud, Infoseg, Renajud e Siel) e bens dos devedores (IDs 36545755, p. 1/4, 36545762, p. 3/13 e 42695279, p. 1/3 do processo de referência – Bacenjud, RIDF e novamente Bacenjud), muito embora não se tenha obtido sucesso no pagamento da dívida exequenda. Diante do fato de que a execução se iniciou há mais de 8 (oito) anos e diversas medidas judiciais foram praticadas na localização de bens dos devedores, e não existe, de plano, indicação de probabilidade de sucesso da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento o fato de que os autos estavam no arquivo provisório, justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis do devedor. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora